Tribunal: TJES
Processo: 5028086-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028086-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS RAYNAUD BILUCA
RECORRIDO: DO UP CENTRAL LTDA - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CURSO. SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA. MANTIDA A CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES NÃO USUFRUÍDAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5028086-87.2021.8.08.0024

Recorrente: CARLOS RAYNAUD BILUCA

Recorrido: DO UP CENTRAL LTDA - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CARLOS RAYNAUD BILUCA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que contratou, em 31/08/2020, um curso de língua estrangeira junto à parte recorrida, na modalidade presencial, e que, devido a pandemia, as aulas foram suspensas, sendo ofertadas aulas
on line
ou a compensação a posterior de forma presencial. No entanto, com o retorno das aulas, aduz que foi compelido a assinar um aditivo contratual de mais dois meses e com pagamento de valor, não recebendo pela prestação de serviços adequadamente conforme contratado.

Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido à devolução integral do valor investido no curso e indenização por danos extrapatrimoniais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, na situação em apreço, restou incontroverso o desequilíbrio contratual entre as partes em razão da suspensão presencial das aulas do curso contratado pelo recorrente em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, cujas mensalidades foram devidamente cobradas/quitadas.

No entanto, conforme destacado pelo juízo de piso, o filho do recorrente usufruiu do curso até fevereiro de 2021, sendo suspenso de março a junho de 2021, voltando em julho e início de agosto de 2021, sendo a parte recorrente surpreendida com mais duas cobranças de mensalidades.

Nesse sentido, a restituição das parcelas posteriores a fevereiro/2021, conforme determinado em sentença, é medida que se impõe, pois se trata de serviço não prestado, considerando que as aulas, durante o período que o recorrente efetuou o pagamento das parcelas, não foram oferecidas, de modo que a parte recorrida, ao permanecer com os valores, estaria enriquecendo ilicitamente.

Ademais, o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta abusiva por parte do recorrido, suficiente a lhe a causar prejuízos de ordem imaterial, considerando que, conforme asseverado na sentença, a não prestação dos serviços conforme contratado decorreu de uma situação imprevisível (pandemia) que nenhuma das partes deu causa.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃ POR
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CURSO
DE ENFERMAGEM. MODALIDADE 50% PRESENCIAL E 50% ON LINE. ALTERAÇÃO UNILATERAL PARA 100% ON LINE. PERÍODO DE PANDEMIA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM INCIDÊNCIA DE MULTA RECONHECIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO QUE A AUTORA FREQUENTOU O
CURSO
. DESCABIMENTO.
DANO

MORAL

NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50036745720218210145, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 05-07-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

CARLOS RAYNAUD BILUCA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)